Tribunal: TJSP
Processo: 0002353-42.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002353-42.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
RAUL TIAGO DA SILVA PEREIRA, é apelado JONATHAS TEIXEIRA DE
ALMEIDA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002353-42.2016.8.26.0587 -Voto no 13608
2
Apelação Criminal no 0002353-42.2016.8.26.0587
Comarca e Vara: Vara Criminal do Foro de São Sebastião
Apelantes: Raul Tiago da Silva Pereira e Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Jonathas Teixeira de Almeida e Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.608
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação.
Porte de drogas para consumo próprio. Não é possível a
desclassificação para ilícito de menor veemência quando se
cuida de porte de 611 gramas de droga ilícita, quantidade já
incompatível com o consumo individual.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo acusado Raul Tiago
Pereira da Silva e pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em face da sentença de primeira instância que, julgando
Tiago infrator da norma do artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4o, do
mesmo artigo, da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena de dois (2)
anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicialmente
aberto, e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa,
no patamar mínimo legal, substituída e pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos. Na mesma sentença foi
absolvido o corréu Jonathas Teixeira de Almeida, por falta de
provas quanto à respectiva imputação de autoria (fls. 345-349).
A defesa de Raul, em suas razões, pleiteia a
desclassificação da conduta para a menos veemente figura do
artigo 28 da Lei de Drogas. Sucessivamente, pugna pela redução
das penas impostas (fls. 389-400).
Já o Ministério Público apela buscando a condenação
também de Jonathas às penas do artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002353-42.2016.8.26.0587 -Voto no 13608
3
11.343/2006 (fls. 378-383).
Os
recursos
foram
processados
e
devidamente
contrarrazoados (fls. 404-408 e 412-417). A Procuradoria Geral
de Justiça opinou no sentido do desprovimento do recurso
defensivo e provimento do recurso ministerial (fls. 435-444).
É o relatório.
Nega-se provimento a ambos os recursos.
A
existência
material
dos
fatos
está
devidamente
documentada nos autos pelo auto de exibição e apreensão (fls.
9-10), pelo laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls.
93-94 que positivou, por sua vez, a natureza ilícita da droga então
apreendida pela Autoridade Policial – 611,71 gramas de
maconha, em uma única porção embalada com fita adesiva, bem
como pela prova oral reunida nas duas fases do procedimento.
A autoria, como bem fundamentado na sentença de
primeiro grau, aponta conclusivamente em desfavor apenas do
acusado Raul.
Perante a Autoridade policial, Raul disse que comprou
aquela quantidade de maconha (600g) em São Vicente, de um
indivíduo conhecido como “Biro”, por R$ 400,00. Disse que tal
quantidade seria consumida por ele e sua esposa, sendo
suficiente para três ou quatro meses (fls. 48).
Já em juízo, Raul disse que é usuário de maconha desde
os catorze anos. Além dessa acusação de tráfico, disse que
também responde em outro processo por posse ilegal de arma de
fogo. Sobre os fatos aqui apurados, disse que os fatos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002353-42.2016.8.26.0587 -Voto no 13608
4
verdadeiros, porém a droga se destinava a seu consumo, bem
como de seus amigos. Isentou o corréu Jonathas, dizendo que
ele não tinha conhecimento da existência das drogas no
compartimento do painel. Consignou que, de fato, o carro estava
com Jonathas para ser reparado.
Jonathas, tanto em sede policial (fls. 14-15) quanto em juízo
disse, em linhas gerais, que trabalha como mecânico e efetuou o
reparo do motor do veículo, a pedido de Raul. Não tinha
conhecimento da droga escondida no painel e negou que tivesse
tentado fugir. Conheceu Raul por indicação do Sr. Felipe,
também cliente. Disse que cobrou R$ 1.200,00 pelo reparo, tendo
recebido R$ 600,00 adiantado. Levou o cabeçote do veículo para
ser “retificado” em Mogi das Cruzes. O carro ficou na retífica por,
no máximo, quatro dias. No dia dos fatos, trabalhou até tarde
para finalizar o conserto. Ao retirar o veículo consertado, Raul
pediu que fosse feito um teste (de direção), ocasião em que os
policiais os abordaram, vindo a encontrar a droga no
compartimento destinado ao airbag. Negou que tivesse
conhecimento da existência daquela droga ou que tivesse mexido
naquele compartimento durante o reparo.
As demais provas orais colhidas são robustas no sentido da
condenação somente quanto ao acusado Raul.
O policial Luciano Eraldo Antunes de Oliveira, que
participou da ocorrência, disse que estava de serviço na Força
Tática e os policiais que estavam com ele reconheceram o
veículo Fiesta que passou em frente à Base da Polícia, havendo
notícias de seu envolvimento com tráfico de drogas. Feito breve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002353-42.2016.8.26.0587 -Voto no 13608
5
acompanhamento, os indivíduos foram abordados. Disse que, ao
efetuar busca no interior do veículo, foi encontrada uma “peça” de
maconha de aproximadamente um quilo, momento em que Raul
saiu correndo e entrou na mata, não sendo possível capturá-lo
naquele momento. Quanto ao outro indivíduo (Jonathas), dele
ouviu, já naquele momento, que era mecânico, havia trabalhado
no conserto do motor daquele carro, e só estava, naquela
ocasião, testando seu funcionamento. Disse ainda Luciano que
Jonathas não esboçou qualquer reação ou tentativa de fuga. Já
tinha ouvido falar do envolvimento de Raul com tráfico de drogas,
embora não o conhecesse pessoalmente. Quanto ao corréu
Jonathas, nunca tinha ouvido falar. Não se recorda quem estava
dirigindo naquele dia (audiovisual após fls. 350).
A testemunha Willian Felipe Rodrigues Maltez disse em
juízo que conhecia Jonathas, que trabalhava como mecânico.
Willian contou que trabalha como taxista e costuma deixar o carro
para ser reparado por Jonathas. Também conhece Raul, que
sempre lhe vendia peixes. Disse que naquela ocasião, estava
passando de carro perto de onde Raul estava vendendo peixes, e
Raul lhe pediu indicação de um mecânico, pois seu carro estava
“fervendo”. Como conhecia o mecânico Jonathas, indicou-o para
Raul. O próprio depoente telefonou para Jonathas e indicou onde
estavam Raul e seu veículo, que depois foi removido até a oficina
de Jonathas. Negou categoricamente que Raul e Jonathas já se
conhecessem anteriormente. Não acompanhou os fatos que se
desenrolaram
depois
que
reciprocamente
os
apresentou
(audiovisual após fls. 351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002353-42.2016.8.26.0587 -Voto no 13608
6
A testemunha Odair Antônio dos Santos disse que conhece
ambos os acusados, embora não seja amigo de nenhum deles.
Disse que é cliente da oficina da Jonathas, já tendo feito serviços
em seu veículo. Sabe que Jonathas tem a oficina há pelo menos
três anos. Quanto aos fatos que são objeto desta ação, disse que
esteve na oficina de Jonathas para fazer um serviço justamente
no dia em que ele havia saído para fazer o “socorro” do carro de
Raul. Ficou na oficina aguardando e ajudou Jonathas a colocar o
Fiesta de Raul para dentro da oficina, que havia chegado
rebocado com um “cambão”. Não tem conhecimento de qualquer
fato que desabone a conduta de Jonathan (audiovisual após fls.
352).
A testemunha Márcio Eduardo Nobrega dos Santos disse
que é ajudante de mecânica e trabalhou alguns meses com
Jonathas, enquanto esteve desempregado. Ajudou a consertar o
carro de Raul, que ficou alguns dias na oficina de Jonathan.
Detalhou que o serviço efetuado foi a “retífica” do motor. Não
conhece Raul. Não foi ajudar no momento do socorro do veículo,
mas se recorda que se tratava de um Fiesta cinza ou prata.
Indagado sobre o problema mecânico, disse que “fundiu o motor”.
Negou que tivessem acessado o painel, já que o defeito era na
parte da frente do veículo (motor).
A versão de Jonathas, a rigor, não foi afinal efetivamente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Como se pode ver pelo cotejo das provas orais reunidas,
tem-se claramente que Jonathas, de fato, era mecânico e tinha
uma pequena oficina em sua casa. Prestou o serviço de reparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002353-42.2016.8.26.0587 -Voto no 13608
7
do motor a pedido de Raul, sem ter acessado ou sequer tido
ciência da existência das drogas ocultas sob o painel.
Ao contrário do alegado pelo Ministério Público, a prova
testemunhal consistente no depoimento do policial que efetuou a
abordagem dos suspeitos no dia dos fatos, é categórica no
sentido de que Jonathas sequer esboçou ou fez menção de fugir
do local, tudo levando a crer que realmente não tinha o menor
envolvimento com Raul para além do serviço efetuado no motor
do Ford/Fiesta.
Quanto à alegação de que não foi apresentada nota fiscal
ou qualquer documento comprobatório do contrato de serviço, é
preciso sublinhar que restou evidente tratar-se de trabalho
destituído das formalidades comerciais oficiais, cuidando-se, no
caso, de uma pequena oficina mecânica na própria residência de
Jonathas, onde também vivia sua família. Não se trata,
obviamente, de uma grande loja com sistemas informatizados,
rigor fiscal e registro dos contratos celebrados. No mesmo
sentido, verossímil a narrativa de que eventualmente Jonathas
trabalhava até o período noturno, quando o comércio regular já
está fechado.
De rigor, portanto, seja mantida a absolvição de Jonathas
tal como fundamentado em primeiro grau.
Por outro lado, não assiste razão à Defesa de Raul, quando
acena para a desclassificação da pena imposta. A expressiva
quantidade de maconha apreendida, superando 600g e a forma
como estava ocultada num compartimento atrás do painel do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002353-42.2016.8.26.0587 -Voto no 13608
8
veículo, aliados ao fato de que a própria Polícia já dispunha de
informações de que Raul, valendo-se daquele carro em
específico, dedicava-se ao tráfico de drogas, formam todo um
conjunto de fatores que o compromete sobremaneira.
Veja-se que 600 gramas ensejam a preparação de coisa de
1.800
cigarros
de
maconha,
quantidade
absolutamente
extraordinária para um consumidor único, ainda que pudesse
porventura compartilhar alguns desses cigarros com terceiros.
Quanto à pena imposta, veja-se que não há como atender o
pleito da defesa de Raul, posto que a confissão, ainda que fosse
reconhecida, não teria como levar a pena a montante inferior ao
mínimo cominado em lei. Além disso, extrai-se de seu
interrogatório que Raul admitiu a posse da droga, mas
ressalvando que se destinavam a seu consumo. Nessa toada,
realmente não cabe o reconhecimento da confissão de tráfico
(Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça). Para tanto,
obviamente, seria necessária a confissão daquilo que lhe foi
imputado e por aquilo que foi afinal condenado, ou seja, pela
traficância de drogas.
Mais não é necessário.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os recursos,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator